Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. REJEITADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de condenação do executado por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Tendo sido devidamente intimado o patrono do agravado pelo Diário de Justiça Eletrônico e dada a oportunidade de defesa, não há que se falar em prejuízo, sobretudo quando apresentada a contraminuta dentro do prazo legal. Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada.
3. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
5. In casu, não restou demonstrado que a interposição do agravo de instrumento teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.